Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Controvérsia diz respeito ao pagamento do ICC previsto na Cláusula 5.2 do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. A irresignação do autor está no fato de que o ICC passou a ser cobrado a partir da celebração do contrato da construtora com a CODHAB, dois anos antes de adquirir o imóvel. Defende a tese de que o ICC deve ser cobrado a partir da data em que ele adquiriu o imóvel.
2. Ocorre que o autor não apresenta os cálculos, ou a importância que entende devida. Determinada a emenda à inicial para a atribuição do valor dos pedidos, o autor indicou o mesmo valor reivindicado pela empresa a título de ICC, sem apresentar os cálculos do quantum que haveria de pagar.
3. Desse modo, a demanda padece de incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/1995 por exigir a prolação de sentença ilíquida, já que a apuração do quantum seria feita a posteriori.
4. O parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/1995 veda nos Juizados a sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
5. Ainda que os cálculos não demandem complexidade, como defende o recorrente, o cumprimento de sentença ilíquida ensejaria verdadeiro procedimento liquidatório por parte do juiz, com a apresentação da planilha pelo autor e o estabelecimento do necessário contraditório para, ao final, determinar o quantum debeatur, que haveria de constar na sentença.
6. Esse cenário é de todo incompatível com a Lei 9.099/1995. Ao Juiz do Juizado cabe preservar a integridade do procedimento e evitar qualquer mecanismo que possa desfigurá-lo, tudo em atenção aos critérios que norteiam os Juizados, sobretudo a celeridade que outrora inspirou a criação da LJE e hoje norteia a sua interpretação.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais).